Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700233-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE FELICIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão judicial que negou a tutela antecipada para afastar da 2a ré do cargo de Conselheira Tutelar sob o fundamento de que houve descumprimento de normas do edital do certame, mais precisamente da vedação que Conselheiros punidos anterioremente pudessem participar e serem eleitos no pleito de 2019. O Ilustre Juiz de origem decidiu nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Trata-se de Acao de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgencia, ajuizada por LUCILENE FELICIANO DA SILVA QUEIROZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de AMANDA MIRANDA DE OLIVEIRA, tendo como objeto a exclusao da segunda Redos quadros de Conselho Tutelar distrital eleito para o quadrienio 2020/2023. Aduz a parte Autora que, ao concorrer a uma vaga para o cargo de Conselheira Tutelar de Brazlandia-DF, ficou classificada como 1a suplente. Relata que a Sra. Amanda M. de Oliveira, que ficou em terceiro lugar na eleicao do referido cargo, nao poderia assumir como conselheira, uma vez ter sofrido sancao de perda de mandato dos quadros do conselho tutelar. Ressalta a Requerente, que o Edital do processo seletivo vigente veda a candidatura de quem tenha sido punido com a referida sancao no passado. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Publica), em seu art. 3o, que as medidas antecipatorias poderao ser deferidas para evitar dano de dificil ou de incerta reparacao. A seu turno, disciplina o art. 300 do Codigo de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado util do processo, poderaser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Consta no edital que determinou a abertura do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal (quadrienio 2020/2023) que um dos requisitos para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar enao ter sofrido sancao de perda do mandato referente ao mesmo cargo em periodos anteriores (ID. Num. 53907589 – Pag. 7). Todavia, da analise dos autos, nao se verifica a aplicacao da supracitada sancao em desfavor da segunda re. Note-se que, conforme demonstrado na copia do DODF trazida (ID. Num. 53547350), a Requerida Amanda nao foi retirada do cargo de conselheira tutelar por meio de sancao administrativa ou penalidade, mas sim exonerada da referida funcao em agosto de 2016. Importante ressaltar que o ato de exoneracao trata-se de dispensa do agente publico por interesse deste ou da propria Administracao, nao havendo qualquer conotacao punitiva, ao contrario da demissao ou da perda da funcao publica, as quais representam formas de sancao aplicadas ao agente. Sendo assim, observo que a parte Autora nao obteve exito em demonstrar o requisito da probabilidade do direito, uma vez nao evidenciado que a segunda Re sofreu a sancao administrativa de perda do mandato de conselheiro tutelar, dado que a exoneracao ocorrida em 2016 nao configura penalidade. Portanto, ausente o requisito autorizador da medida liminar perseguida pela autora, torna-se imperioso o indeferimento do pleito de tutela de urgencia. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendarios e orientado pelo principio da celeridade e visa, sempre que possivel, a conciliacao entre as partes, reforcado pela nova Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa juridica de direito publico, a audiencia preliminar, em regra, nao tem servido ao fim conciliatorio e a celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas pecas de defesa. Assim, POSTERGO a audiencia de conciliacao para apos a contestacao, caso haja interesse das partes em sua realizacao. CITE-SE o os Reus para oferecerem contestacao no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possivel conciliar, as respostas devem conter tal intencao, para exame quanto anecessidade de designacao de audiencia. Apos, venham os autos conclusos. (destacamos)" Importante ressaltar que a sanção admnistrativa (exigência de lei ou regulamento) não se confunde com a fundamentação ou motivação de um ato discricionário da Administração Pública, realizado por um Conselho. Necessária, portanto, a análise mais aprofundada da natureza jurídica do ato que excluíra a Sr. Amanda em 2016 do referido cargo. Tal questão será objeto do mérito da demanda. Diante da ausência de plausibilidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Colha-se informações, após vista para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito